Tribunal: TJES
Processo: 5004491-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004491-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou detidamente os argumentos suscitados nas razões recursais e fez constar entre as razões de decidir, de forma expressa, o fato de que, no caso em análise, o oferecimento de seguro garantia não tem como consequência a suspensão da exigibilidade do crédito, o que, por óbvio, afasta a pretensão de que seja impedido o protesto extrajudicial.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC/15 e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao real objeto da pretensão do recurso, qual seja, a aceitação da garantia de modo a impedir o protesto extrajudicial do débito executado e garantido judicialmente, deixando de se manifestar sobre a distinção entre os casos em que a apólice foi oferecida quando ainda não ajuizada a execução fiscal e os casos em que a execução fiscal já ajuizada foi integralmente garantida por apólice de seguro.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que os fundamentos dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciados no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou detidamente os argumentos suscitados nas razões recursais e fez constar entre as razões de decidir, de forma expressa, o fato de que, no caso em análise, o oferecimento de seguro garantia não tem como consequência a suspensão da exigibilidade do crédito, o que, por óbvio, afasta a pretensão de que seja impedido o protesto extrajudicial.

Para melhor ilustrar o que exponho, cabe trazer a lume trechos do acórdão objurgado:

Nota-se, portanto, que o Juízo
a quo
reconheceu a admissibilidade do seguro garantia ofertado, apenas e tão somente, para determinar que o Recorrido se abstivesse de inscrever a Recorrente em cadastros restritivos de créditos, permitindo, de outro lado, ao Ente Municipal a adoção de outras medidas para sua cobrança extrajudicial, inclusive protesto.

Em contrapartida, no contexto do presente recurso, a Recorrente aduz, em síntese, a impossibilidade da simultaneidade do ajuizamento da Execução Fiscal e do protesto extrajudicial dos mesmos créditos exequendos, situação que lhe traria enormes prejuízos, uma vez que já teve de arcar com os custos de contratação do seguro garantia.

Não obstante os argumentos deduzidos pela Recorrente, certo é que a pretensão de suspensão da tramitação da demanda executiva não deve prevalecer na espécie.

Neste particular, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se iterativa no sentido de “
o art.151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo,
admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débit
o
exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora,
com a finalidade exclusiva de viabilizar a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários,
o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes.

2.
No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).”

Em sendo assim, não há como acolher os pleitos recursais neste Agravo de Instrumento, porquanto, na esteira do entendimento da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o
oferecimento de seguro-garantia

ou de fiança bancária
tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin
, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Desta forma, por não haver a Recorrente demonstrado, por outros meios, o preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tenho por manter intacta a Decisão recorrida, nos exatos termos em que proferida.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e constato, na verdade, que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.